Tribunal: TJSP
Processo: 2280194-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantias pagas, perdas e danos e multa. Decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita pelos autores, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Superveniência de acordo. Desistência do recurso. Inteligência do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantias pagas, perdas e danos e multa. Decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita pelos autores, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Superveniência de acordo. Desistência do recurso. Inteligência do artigo 200, "caput", c.c. artigo 998, "caput", do novo Código de Processo Civil. Perda do objeto. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000225862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280194-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VERA
GARCIA JESUS DA SILVA e GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA, é agravado CYRELA
MAGIK MÔNACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280194-08.2019.8.26.0000 -Voto no 17.799
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2280194-08.2019.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível Foro Regional IV Lapa São Paulo
Agravantes: Vera Garcia Jesus da Silva e outro
Agravada: Cyrela Magik Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 17.799
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato cumulada
com devolução de quantias pagas, perdas e danos e multa. Decisão
que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita pelos
autores, determinando o recolhimento das custas processuais, no
prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformismo. Superveniência de acordo. Desistência do
recurso. Inteligência do artigo 200, “caput”, c.c. artigo 998,
“caput”, do novo Código de Processo Civil. Perda do objeto.
Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Vera Garcia Jesus da Silva e outro contra a Agravada Cyrela
Magik Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda., extraído dos
autos de ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de
quantias pagas, perdas e danos e multa, em face de decisão que
indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos
autores, determinando o recolhimento das custas processuais, no
prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Buscam
os
autores,
ora
agravantes,
a
concessão do efeito suspensivo ao agravo, bem como o provimento
do recurso para que seja reformada integralmente a r. decisão,
concedendo-lhes os benefícios da assistência judiciária.
O recurso foi recebido, inicialmente, pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com deferimento do pedido de efeito
suspensivo, apenas e tão somente até o julgamento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280194-08.2019.8.26.0000 -Voto no 17.799
3
recurso. (fls.16/18).
Ausente contraminuta.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal se verifica nos autos principais de onde extraído este
recurso, ter havido composição entre as partes e consequente
sentença de homologação de acordo (fl. 208 1a instância), proferida
em 16 de março de 2020.
Desta forma, caracterizada a desistência do
recurso, nos moldes do artigo 998, “caput”, do novo Código de
Processo Civil (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”), resta
prejudicado, ficando delimitada a controvérsia ao que constou
decidido.
Ante o exposto, por meu voto, em razão da
perda do objeto, julgo prejudicado o recurso, anotada a
desnecessidade de homologação da desistência do recurso, nos
termos do art. 200 do novo CPC.
Hélio Nogueira
Relator